Tribunal: TJES
Processo: 5020791-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020791-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEI LOVATI SANTANA
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5020791-93.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PODIUM VEICULOS LTDA
.

RECORRID
O
:
WESLEI LOVATI SANTANA
.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS OCULTOS REITERADOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMOBILIZAÇÃO DO BEM POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 18 DO CDC. QUEBRA DA EXPECTATIVA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por PODIUM VEÍCULOS LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de WESLEI LOVATI SANTANA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de vícios apresentados em veículo seminovo.

2.
O autor alegou que o automóvel apresentou diversas falhas mecânicas e elétricas logo após a aquisição (luz de injeção, trancos na marcha, problemas na direção e bomba d'água). O bem permaneceu imobilizado para reparos por mais de 30 dias (tempo somado), o que configuraria vício do produto e violação aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da controvérsia consiste em:
(i) preliminarmente, verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ou incompetência do Juízo ante a alegada complexidade da causa e necessidade de perícia técnica; (ii) no mérito, aferir se os problemas apresentados pelo bem caracterizam vício oculto ou desgaste natural compatível com o tempo de uso e quilometragem; (iii) determinar se o período fracionado de manutenção, que totalizou mais de 30 dias, configura descumprimento do prazo legal previsto no art. 18 do CDC; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeito a preliminar de incompetência por complexidade da causa
, visto que a matéria controvertida dispensa perícia técnica para o seu deslinde. O cerne da lide não repousa na gênese mecânica dos defeitos, mas sim na falha na prestação do serviço, consubstanciada nas reiteradas entradas do automóvel em oficina e na privação prolongada do uso de bem essencial,
de modo que a
prova documental acostada — composta por notas fiscais e ordens de serviço emitidas pela própria rede autorizada — é suficiente para demonstrar os vícios e o tempo de imobilização, tornando desnecessária a dilação probatória técnica sob o rito da Lei nº 9.099/95.

5. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 18, que impõe ao fornecedor o dever de qualidade e segurança dos produtos. No caso concreto, resta caracterizada a desídia da recorrente ao alienar veículo de alto valor agregado (R$ 83.000,00) que apresentou falhas em componentes vitais de segurança e motorização — como caixa de direção e bomba d'água — em menos de dois meses após a aquisição.

6.
Pela Teoria da Vida Útil, espera-se que bens duráveis mantenham funcionalidade plena por tempo razoável, sendo inadmissível que o consumidor se depare com defeitos estruturais graves logo após a tradição, o que evidencia a ausência de revisão criteriosa antes da venda.

7
.
O autor foi privado da fruição do bem por diversos períodos (29/04 a 20/05; 20 a 24/05; 09 a 11/06; e 30/06 a 02/07/2025), totalizando mais de trinta dias de privação em oficinas. Tal cenário ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, pois a reiteração de vícios em veículo utilizado para fins laborais e familiares gera angústia, quebra de confiança e vilipêndio ao sossego do adquirente.

8. O dano moral, na espécie, é derivado diretamente do descaso da empresa na solução definitiva dos problemas e da
via crucis
imposta ao consumidor. A falha no serviço é evidente perante o somatório dos prazos de indisponibilidade, sendo irrelevante para a caracterização do abalo extrapatrimonial a discussão técnica minuciosa sobre o desgaste mecânico. Basta, para tanto, a comprovação da ineficiência do pós-venda em garantir a legítima expectativa de uso pleno da solução de transporte adquirida.

9
. Quanto ao
quantum
indenizatório, a revisão em sede recursal é medida excepcional, autorizada pelo Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES apenas quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório. No caso, o montante de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional aos transtornos sofridos e à essencialidade do bem. Não se vislumbrando manifesta desproporcionalidade que justifique a intervenção deste Colegiado, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

1
1
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)